Tribunal: TJES
Processo: 0000864-43.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000864-43.2020.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA, VINICIOS LIMA RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA - ES26426
Advogado do(a) APELANTE: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA - ES26426

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, é necessário que haja dolo do agente em praticar um dos núcleos deste tipo penal, que são bem aclarados pela doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves (Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 02. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2019). O acusado VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO foi encontrado na posse do aparelho celular Samsung A10, IMEI 357289104900954, que possuía restrição de roubo. Além disso, o mesmo teria sido adquirido pelo valor de R$200,00 (duzentos reais), de uma pessoa desconhecida. Certo é que diante das circunstâncias que envolvem o crime sob apuração, nota-se que o apelante tinha plenas condições de conhecimento da origem ilícita do bem, especialmente em razão do valor admitido por ele, pelo qual teria comprado o referido aparelho de celular Samsung A10.

2. O delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas. Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Analisados os elementos probatórios presentes nos autos, restou cabalmente comprovado que o apelante JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA praticava a traficância de entorpecentes, juntamente com VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO, bem como, que foram arrecadados munições na ocasião, razão pela qual o seu pleito absolutório nas condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, não merece prosperar.

3. Apesar da possibilidade de redução da pena base, esta não deve chegar ao mínimo legal. No caso concreto, chama atenção a variedade e quantidade de drogas apreendidas, corroborando uma pena mais gravosa (52 - cinquenta e dois - papelotes de cocaína e 60 - sessenta - pedras de crack). Os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, que preponderam sobre o art. 59 do CP, também justificam um maior rigor. Sem prejuízo, cabe ressaltar o entendimento do STJ que "possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias do delito, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não ocorra reformatio in pejus". (AgRg no HC n. 806.737/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023).

4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000864-43.2020.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, é necessário que haja dolo do agente em praticar um dos núcleos deste tipo penal, que são bem aclarados pela doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves (Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 02. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2019). O acusado VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO foi encontrado na posse do aparelho celular Samsung A10, IMEI 357289104900954, que possuía restrição de roubo. Além disso, o mesmo teria sido adquirido pelo valor de R$200,00 (duzentos reais), de uma pessoa desconhecida. Certo é que diante das circunstâncias que envolvem o crime sob apuração, nota-se que o apelante tinha plenas condições de conhecimento da origem ilícita do bem, especialmente em razão do valor admitido por ele, pelo qual teria comprado o referido aparelho de celular Samsung A10.

2. O delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas. Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Analisados os elementos probatórios presentes nos autos, restou cabalmente comprovado que o apelante JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA praticava a traficância de entorpecentes, juntamente com VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO, bem como, que foram arrecadados munições na ocasião, razão pela qual o seu pleito absolutório nas condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, não merece prosperar.

3. Apesar da possibilidade de redução da pena base, esta não deve chegar ao mínimo legal. No caso concreto, chama atenção a variedade e quantidade de drogas apreendidas, corroborando uma pena mais gravosa (52 - cinquenta e dois - papelotes de cocaína e 60 - sessenta - pedras de crack). Os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, que preponderam sobre o art. 59 do CP, também justificam um maior rigor. Sem prejuízo, cabe ressaltar o entendimento do STJ que "possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias do delito, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não ocorra reformatio in pejus". (AgRg no HC n. 806.737/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023).

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Willian Silva.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL 0000864-43.2020.8.08.0065

APELANTES: JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA E VINICIOS LIMA RAIMUNDO

APELADO: MPES

RELATOR: I. DES. EDER PONTES

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, após detida análise do voto do eminente Relator,
concordo parcialmente
com a necessidade de redimensionamento da pena-base dos crimes de tráfico imputados aos réus JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA e VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO, considerando a valoração equivocada dos vetores consequências do crime e personalidade do agente.

Para recapitular, a pena-base do réu Vinícios foi fixada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Reconheço a adequação na valoração das circunstâncias do crime, considerando a natureza do entorpecente (crack, droga de alto poder viciante) e o transtorno causado a moradores durante a perseguição policial. Contudo, o julgador fundamentou de maneira genérica as consequências do crime, valendo-se de argumentos intrínsecos ao tipo penal.

De forma análoga, para Jean Carlos, a pena-base foi estipulada em 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Além da fundamentação genérica das consequências, a personalidade do agente foi inadequadamente valorada com base em processos em curso, contrariando a Súmula 444 do STJ que estabelece: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base".

Assim, apesar de concordar, em parte, com o entendimento do Relator, discordo quanto ao quantum redimensionado. A pena proposta, a meu ver, é insuficiente, especialmente levando-se em consideração o princípio da proibição da proteção insuficiente.

No caso concreto, chama atenção a variedade e quantidade de drogas apreendidas, corroborando uma pena mais gravosa (52 - cinquenta e dois - papelotes de cocaína e 60 - sessenta - pedras de crack). Os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, que preponderam sobre o art. 59 do CP, também justificam um maior rigor.

Sem prejuízo, cabe ressaltar o entendimento do STJ que "possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias do delito, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não ocorra reformatio in pejus". (AgRg no HC n. 806.737/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023).

Portanto, com a devida vênia ao Relator, proponho a pena-base para Vinícios Lima Raimundo em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Considerando a atenuante da confissão e da menoridade relativa, a sanção provisória fixa-se em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, a qual deve ser convertida em definitivo, haja vista a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto.

Para Jean Carlos dos Santos Viana, sugiro 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Este valor deve permanecer em definitivo, haja vista a ausência de circunstâncias legais, bem como causas de aumento ou diminuição de pena. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Isso posto, apresento a divergência apenas quanto ao cálculo da dosimetria, para fixar a pena de Vinicios Lima Raimundo em 07 (sete) anos e 03 (três) de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, e Jean Carlos dos Santos Viana em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Te
nho sob exame
recurso
de apelação criminal interposto por
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
e
JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única de Jaguaré
(fls. 157/166 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no 3336997)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
3336997
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia
01 de dezembro de 2020
, às 19h37min, na Rua Santa Teresa, Bairro Seac, no município de Jaguaré/ES, os denunciados Vinícios Lima Raimundo, Jean Carlos dos Santos Viana e um terceiro indivíduo não identificado, de forma livre e consciente, com manifesto
animus associativo
,
guardavam p
a
ra expor
à
venda
, 52 (cinquenta e dois) papelotes de substância análoga a “cocaína”, 60 (sessenta) pedras de substância análoga a “crack”, além de possuírem 03 (três) munições, marca CBC, calibre 38, intactas, tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como o denunciado Vinícios Lima Raimundo
adquiriu, em proveito próprio
, um aparelho celular, marca Samsung, IMEI: 357289104900954,
produto proveniente do crime
.

Emerge dos autos, que os policiais militares receberam “denúncias” de que Vinícios Lima Raimundo, e Jean Carlos dos Santos Viana, juntamente com um terceiro indivíduo não identificado, estavam em uma residência situada na Rua Santa Teresa, no Bairro Seac, nesta cidade, armados e comercializando drogas, e que inclusive um deles possuía mandado de prisão em aberto.

Ato contínuo, os militares dirigiram-se até o endereço supracitado, cercando a área, momento em que ao avistaram a guarnição, os denunciados que estavam no portão da residência, rapidamente dispensaram algumas sacolas com materiais ilícitos dentro e empreenderam fuga, pulando diversos muros e residências, sendo capturados posteriormente e presos em flagrante, ocasião em que o terceiro indivíduo conseguiu evadir-se do local.

Após a captura do denunciado Vinicíos Lima Raimundo, foi realizado busca pessoal, sendo encontrado em seu poder um aparelho celular, cor azul, marca Samsung, que possuía restrição de roubo/furto (conforme verificado no Boletim Unificado nº. 43515209), e posteriormente foi encontrado no local onde eles haviam dispensado algo, duas sacolas, uma contento 60 (sessenta) pedras de substância análoga a “crack”, embaladas para a venda e em outra sacola, 52 (cinquenta e dois) papelotes de substância análoga a “cocaína”, prontos para a venda.

Após verificarem o nome dos denunciados no sistema, foi constatado que Jean Carlos possuía mandado de prisão em aberto (autos nº. 0000788-19.2020.8.08.0065), pela prática de crime de homicídio.

Logo após, ao realizarem as buscas no imóvel, foi encontradas 03 (três) munições, calibre 38, intactas, R$ 20 (vinte) reais em espécie, 01 (um) pote de aproximadamente 50g de ácido bórico (substância comumente utilizada para dar volume no preparo de entorpecentes para venda e 02 (dois) aparelhos celulares, conforme auto de apreensão dos materiais (fls. 22).

Assim, restou comprovado, que os denunciados se associaram para o fim específico de praticar o tráfico de drogas, conforme elementos que se extraem dos autos.

Destarte, a autoria e materialidade restaram evidenciadas no procedimento em referência, especialmente pelo Auto de Apreensão (fl. 22), Auto de Constatação Provisória de Natureza e Qualidade de Drogas (fl. 23), e demais e elementos de informação existentes nos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram a operação (fls. 07/08).

Em razão do exposto, estando os denunciados
Vin
í
cios Lima Raimundo
incurso nas sanções penais inseridas nos
art. 33,
caput
, e 35 da Lei n
º
11.343/06 (Lei de Drogas) c/c o art. 12 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e art. 180, caput do Código Penal e Jean Carlos dos Santos Viana
, incurso nas sanções penais inseridas nos
art. 33,
caput
, e 35 da Lei n
º
11.343/06 (Lei de Drogas) c/c o art. 12 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)
, [...]. (sic)

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado da
Vara Única de Jaguaré
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
VINÍCIOS
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, do artigo 12, da Lei nº 10.826/03 e do artigo 180,
caput
, do Código Penal,
à
s
pena
s
de
08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
01 (um) ano de detenção,
em regime aberto, e
670 (seiscentos e setenta) dias-mult
a,
e
JEAN CARLOS
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/03,
à
s
pena
s
de
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado,
01 (um) ano de detenção,
em regime aberto, e
735 (setecentos
e
trinta e cinco) dias-mult
a
.

Em suas razões recursais, a defesa dos apelantes requer a absolvição de
JEAN CARLOS
nas
condutas descritas no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e
n
o artigo 12, da Lei nº 10.826/03,
e
VINÍCIOS
na
conduta
n
o
artigo 180,
caput
, do Código Penal.
Subsidiariamente, em relaçã
o a ambos apelantes, pleiteia a redução das penas-bases aplicadas,
a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
com a consequente substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal,
e
a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, em relação ao pedido de absolvição de
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
quanto ao crime descrito no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, tenho que o mesmo não merece prosperar.

Nessa senda, urge salientar que para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é necessário que haja dolo do agente em praticar um dos núcleos deste tipo penal, que são bem aclarados pela doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves (Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 02. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2019): “
as condutas incriminadas são: a) adquirir: obter a propriedade a título oneroso (compra e venda ou permuta) ou gratuito (doação); b) receber: obter a posse, ainda que transitoriamente (Exemplo: receber um notebook emprestado, sabendo que ele é furtado); c) ocultar: esconder, colocar o objeto onde não possa ser encontrado; d) transportar: levar um objeto de um local para outro (Exemplo: transportar uma carga roubada); e conduzir: dirigir veículo de origem ilícita [...]
”.

Nesse particular, no que diz respeito à materialidade do crime, tenho que
restou inconteste
por meio dos Boletins Unificados de fls. 08/10-verso e 31/32 e do Auto de Apreensão de fls. 27/27-verso, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
3336997
), além da prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, destaco que o acusado
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
foi encontrado na posse do aparelho celular Samsung A10, IMEI 357289104900954, que possuía restrição de roubo.

Por ser oportuno, destaco que ao ser interrogado pela autoridade policial (fl. 21 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3336997
), o ora apelante
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
reservou-se no direito de permanecer calado, e em juízo (mídia de fl. 156 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3336997
), relatou que não sabia nada sobre a origem do aparelho celular, que teria adquirido o mesmo através de um grupo de “WhatsApp” nominado como “classificados de Jaguaré”, que não conhecia o vendedor e que teria pago R$ 200,00 (duzentos reais).

Desse modo, inexistem dúvidas de que o apelante
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
estava na posse do aparelho celular Samsung A10, IMEI 357289104900954, o qual possuía restrição de roubo, bem como, que o mesmo teria sido adquirido pelo valor de R$200,00 (duzentos reais), de uma pessoa desconhecida.

Ultrapassada tal questão, saliento que o delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige a demonstração de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por oportuno, destaco que a prova deste conhecimento é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo ser valorados todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do acusado.

Assim sendo, não obstante o argumento defensivo no sentido de que o apelante
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita do bem que lhe foi ofertado e adquirido de terceira pessoa, certo é que diante das circunstâncias que envolvem o crime sob apuração, nota-se que o apelante tinha plenas condições de conhecimento da origem ilícita do bem, especialmente em razão do valor admitido por ele, pelo qual teria comprado o referido aparelho de celular Samsung A10.

Sobre tal aspecto, ressalto que não se mostra crível que o réu não teria conhecimento da origem ilícita do mesmo, ou que pudesse desconfiar de tal situação, ante o diminuto valor pelo qual teria adquirido o aparelho de telefonia celular. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR NULIDADE. BUSCA PESSOAL. 1. Não há que se falar em nulidade das provas decorrentes de busca pessoal quando a abordagem policial se deu em via pública e o apelante foi flagrado vendendo celular roubado. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO.
Não há como ser absolvido, restando devidamente comprovada a presença de dolo, uma vez que teria comprado os celulares por valor ínfimo (200,00), de onde se depreende ter conhecimento da origem espúria dos objetos e estava vendendo os mesmos.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. 3. A partir do depoimento das testemunhas policiais, resta evidente que o réu expunha à venda, no exercício da atividade comercial, o aparelho celular da vítima cuja origem sabia decorrer de crime. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. 4. Comprovado pelas provas colhidas que o apelante estava vendendo o celular, impossível a exclusão pretendida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; ACr 5514443-91.2021.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes; Julg. 19/04/2023; DJEGO 24/04/2023; Pág. 2737)

Portanto, sendo os elementos de convicção coerentes e contundentes, não existe a possibilidade de que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa do veículo seja aceita como verdadeira.

Ademais, sabe-se que, no crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - APELO NÃO PROVIDO. [...].
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190200077, Relator: Marianne Judice de Mattos - Relator Substituto: Claudia Vieira de Oliveira Araujo, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
. 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020).
[...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021)

Destarte, restando demonstrado que o apelante
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
tinha em posse um aparelho celular que devia saber ser produto de crime, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal.

Prosseguindo, acerca do pedido de absolvição de
JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA
quanto aos crimes descritos no
art
igo
33,
caput
, da Lei
nº
11.343/06
, e no
artigo 12 da Lei nº 10.826/03,
tenho que o mesmo não merece prosperar.

Por oportuno, cabe salientar que o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido arrestaram
incontest
es
, por meio do Boletim Unificado de fls. 08/10-verso, do Auto de Apreensão de fls. 27/27-verso, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 2
8/
28-verso
e
do Laudo de Exame Químico de fl
s
.
119/120
,
todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
3336997
), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA
,
perante a autoridade policial (fl. 14 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3336997
), reservou-se no direito de permanecer calado, e em juízo (mídia de fl. 156 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3336997
), negou qualquer envolvimento com as drogas e munições apreendidas, bem como que na ocasião não estava com
VINÍCIOS
, mas sim, na casa da sua sogra, e que não teria corrido no momento da abordagem.

Por ser oportuno, saliento que o corréu
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
, ao ser interrogado pela autoridade judicial (mídia de fl. 156 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3336997
), confessou a propriedade das drogas e das munições arrecadas na ocasião, e que as substâncias entorpecentes seriam comercializadas. Entretanto, afirmou que
JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA

não teria envolvimento com o tráfico desenvolvido por ele, nem com o material apreendido,
bem como que eles não estariam juntos na rua na ocasião, e que teria sido preso dentro de sua casa
.

Todavia, constato que a versão apresentada pelos acusados em juízo é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória, e que
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
e
JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA

estavam envolvidos com o comércio ilegal de drogas, bem como com as munições apreendidas
.

Durante a fase inquisitorial, os policiais militares Igor Zamprogno do Nascimento e Paulo José Batista Vasconcelos, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes e das munições:

[...]: QUE: Nesta data, após diversas denúncias anônimas e levantamentos de serviços anteriores, dando conta de que três nacionais estavam comercializando entorpecentes e ostentando armas de fogo, numa casa na Rua Santa Teresa, Bairro Seac, no município de Jaguaré e que inclusive um deles estaria com mandado de prisão aberto em seu desfavor; QUE diante destas informações, deslocaram até o referido endereço; QUE ao chegarem no local, cercaram a área, sendo possível visualizar os nacionais no portão da casa; QUE ao avistarem as guarnições dispensaram algumas sacolas e empreenderam fuga desordenadamente, pulando diversos muros/residências, na tentativa de evadirem, porém obtiveram êxito em capturar dois deles, sendo identificados como VINICIOS LIMA RAIMUNDO e JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA; QUE um deles evadiu; QUE ambos foram submetidos a busca pessoal, sendo encontrado com VINICIOS um aparelho celular Samsung de cor azul, que estava com alerta de ROUBO no DEON (conforme verificado via IMEI – BU nº 43515209), e com JEAN nada de ilícito foi encontrado; QUE logo após a abordagem, verificaram o local onde eles haviam dispensado algo, sendo encontradas duas sacolas, nas quais continham 60 (sessenta) pedras de substância análoga ao “crack” em uma e 52 (cinquenta e dois) papelotes de substância análoga a cocaína em outra; QUE posteriormente verificaram os nomes do abordados junto ao BNMP, sendo constatado que JEAN estava com um mandado de prisão em aberto (MP nº. 0000788-19.2020.8.08.0065.01.0004-16); QUE ato contínuo, realizaram buscas no imóvel, sendo encontradas 03 (três) munições cal.38 intactas, R$20,00(vinte reais) em espécie, um pote de aproximadamente 50g de ácido bórico (substância comumente utilizada para dar volume no preparo de entorpecente para a venda) e 02 (dois) aparelhos celulares; QUE então, conduziram os cidadãos até a Unidade de Saúde, tendo em vista que durante a tentativa de fuga, ambos obtiveram pequenas escoriações, tanto referente a fuga quanto ao momento em que foram capturados, pois apresentaram resistência no momento em que foram algemados, tendo sido necessário realizar o uso da força proporcional e moderada, conforme relatório médico anexado; QUE em seguida, encaminharam o material apreendido até esta delegacia juntamente com os nacionais que foram conduzidos com o uso de algemas para evitar o risco de fuga, bem como resguardar a integridade física de ambos e da guarnição; QUE informa que enquanto estavam confeccionando o boletim de ocorrência receberam uma informação de que o terceiro individuo que evadiu chama-se CARLOS MARTINS. [...]. (sic) (Igor Zamprogno do Nascimento – fls. 12/12-verso dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
3336997
)

[...]: que ciente do teor do BU: 43757951, e, novamente, reitera QUE: Nesta data, após diversas denúncias anônimas e levantamentos de serviços anteriores, dando conta de que três nacionais estavam comercializando entorpecentes e ostentando armas de fogo, numa casa na Rua Santa Teresa, Bairro Seac, no município de Jaguaré e que inclusive um deles estaria com mandado de prisão aberto em seu desfavor; QUE diante destas informações, deslocaram até o referido endereço; QUE ao chegarem no local, cercaram a área, sendo possível visualizar os nacionais no portão da casa; QUE ao avistarem as guarnições dispensaram algumas sacolas e empreenderam fuga desordenadamente, pulando diversos muros/residências, na tentativa de evadirem, porém obtiveram êxito em capturar dois deles, sendo identificados como VINICIOS LIMA RAIMUNDO e JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA; QUE um deles evadiu; QUE ambos foram submetidos a busca pessoal, sendo encontrado com VINICIOS um aparelho celular Samsung de cor azul, que estava com alerta de ROUBO no DEON (conforme verificado via IMEI – BU nº 43515209), e com JEAN nada de ilícito foi encontrado; QUE logo após a abordagem, verificaram o local onde eles haviam dispensado algo, sendo encontradas duas sacolas, nas quais continham 60 (sessenta) pedras de substância análoga ao “crack” em uma e 52 (cinquenta e dois) papelotes de substância análoga a cocaína em outra; QUE posteriormente verificaram os nomes do abordados junto ao BNMP, sendo constatado que JEAN estava com um mandado de prisão em aberto (MP nº. 0000788-19.2020.8.08.0065.01.0004-1 6); QUE ato contínuo, realizaram buscas no imóvel, sendo encontradas 03 (três) munições cal.38 intactas, R$20,00 (vinte reais) em espécie, um pote de aproximadamente 50g de ácido bórico (substância comumente utilizada para dar volume no preparo de entorpecente para a venda) e 02 (dois) aparelhos celulares; QUE então, conduziram os cidadãos até a Unidade de Saúde, tendo em vista que durante a tentativa de fuga, ambos obtiveram pequenas escoriações, tanto referente a fuga quanto ao momento em que foram capturados, pois apresentaram resistência no momento em que foram algemados, tendo sido necessário realizar o uso da força proporcional e moderada, conforme relatório médico anexado; QUE em seguida, encaminharam o material apreendido até esta delegacia, juntamente com os nacionais que foram conduzidos com o uso de algemas para evitar o risco de fuga, bem como resguardar a integridade física de ambos e da guarnição; QUE informa que enquanto estavam confeccionando o boletim de ocorrência receberam uma informação de que o terceiro indivíduo que evadiu chama-se CARLOS MARTINS. [...]. (sic) (Paulo José Batista Vasconcelos – fls. 13/13-verso dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
3336997
)

Ouvido em juízo (mídia de fl. 156 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3336997
), o policial militar Igor Zamprogno do Nascimento reafirmou o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça Senão, vejamos:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Ademais, urge salientar que a versão apresentada pelos policiais militares resta corroborada pelo
s Relatórios Médicos de fls. 17 e 23 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
3336997
),
que evidencia lesões compatíveis com a fuga relata,
aliado ao fatos de que nenhum dos apelantes relatou que teria sofrido qualquer tipo de agressão na ocasião, razão pela qual as versões apresentadas por eles se mostram isoladas.

P
ortanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA
praticava a traficância de entorpecentes,
juntamente com
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
,
bem como, que foram arrecadados munições na ocasião,
razão pela qual o seu pleito absolutório
nas
condutas descritas no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e
n
o artigo 12, da Lei nº 10.826/03,
não merece prosperar.

Assim, passo a apreciar o pedido formulado pela defesa de
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
e
JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA

de redução da
s
pena
s
-base
s
aplicada
s
.

Por ser oportuno, tendo em vista que a defesa dos apelantes não especifica o referido pedido, sa,liento que a análise se limitará as dosimetrias relacionadas ao crime de tráfico, tendo em vista que as penas dos demais crimes restaram fixadas no mínimo legal.

Pois bem.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença, observo que a magistrada de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, fixou a pena-base de
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
e
m 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, por expressamente consignar a verificação de 02 (duas) circunstâncias judiciais como desfavoráveis, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do crime, e de
JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA
e
m 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, ao consignar 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, quais sejam, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Para tanto, embasou-se conforme o exposto:

–
Réu VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO

– Crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

a) Culpabilidade:
Trata-se da reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso em análise, não verifico nenhuma circunstância apta a ensejar uma maior intensidade no modo de agir do acusado. Por esta razão, a sua culpabilidade deve ser considerada normal à espécie;
b) Antecedentes:
O réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância;
c) Conduta Social:
Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
d) Personalidade:
Não existem nos autos elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
e) Motivos do crime:
o motivo do delito é próprio do tipo penal, nada tendo a se valorar;
f) Circunstâncias do crime:
as circunstâncias em que o crime foi cometido não favorecem o agente, eis que tendo em vista a natureza e a quantidade das espécies de drogas apreendidas, valendo ressaltar o Crack que possui elevado poder viciante e é altamente nocivo a saúde, deve ser considerado para o agravamento da pena, nos termos do disposto no art. 42, da Lei n° 11.343/06. Ademais, importa mencionar que o agente durante a perseguição policial, pulou vários muros de residências próximas do local para se esquivar da polícia, causando, no mínimo, transtorno a seus moradores;
g) Consequências do crime:
as quais correspondem ao resultado da ação do agente, devem sofrer avaliação negativa “
se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
” (HC 416418/MG, HABEASCORPUS 2017/0236149-2, DJe 03/05/2018). “In casu”, as consequências do delito são graves, visto que, não inerentes ao tipo, que seria o vício dos usuários. Nessa esteira, têm se o delito constituído no flagelo da sociedade, com milhares de pessoas experimentando o imensurável malefício das drogas a partir de condutas como as aqui analisadas e que trazem enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, latrocínio, roubo, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades, dentre outros. Neste sentido, ainda destaco trechos de abalizada doutrina “
é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. É lógico que, em casos de homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Entretanto, diversamente, quando o agente sabe da morte da vítima colocará em risco uma família, dependente financeiramente do ofendido, pode-se considerar o fato (extrema dificuldade dos parentes) para mensurar a pena. Além disso, quando a vítima atingida é pessoa jovem e sofre algum dano imutável, como a morte ou lesões gravíssimas, cuida-se de resultado peculiar. Em caso de roubo, a intensa tortura psicológica exercida pelo agente contra a vítima pode gerar, além da perda patrimonial, um trauma marcante, formando-se um quadro de depressão e pânico em quem foi agredido. Cada caso concreto necessita ser averiguado de per si
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 20.ª edição, Editora Forense, pág. 377);
h) Comportamento da vítima:
a vítima é a sociedade, portanto, não há o que de valorar.

Desta forma,
fixo a pena base em 09 (sete) anos e 06 (seis)
, por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado, levando em consideração as circunstâncias judiciais apuradas, bem como o intervalo de pena em abstrato cominada no tipo penal ora imputado.

[...]

Tendo em vista a existência de pena de multa cominada ao delito, a qual deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade dosada,
condeno o réu ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa
, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, ante a inexistência de informações a respeito de sua situação financeira.

[...]

-
Réu JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA

–
Crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

a) Culpabilidade:
Trata-se da reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso em análise, não verifico nenhuma circunstância apta a ensejar uma maior intensidade no modo de agir do acusado. Por esta razão, a sua culpabilidade deve ser considerada normal à espécie;
b) Antecedentes:
O réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância;
c) Conduta Social:
Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
d) Personalidade:
por sua vez, “
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o
livre convencimento motivado, independentemente de perícia
” (STJ, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). De fato, conforme assentado pelo Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, “
não se mostra indispensável, para a aferição da personalidade do réu, sua submissão a exames ou estudos técnicos. [...] Percorrendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colho de entendimento fixado há mais de dez anos por aquele Sodalício no julgamento do Habeas Corpus 50.331/PB, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz perante a Quinta Turma, que 'a personalidade, negativamente valorada, deve ser entendida como a agressividade, a insensibilidade acentuada, a maldade, a ambição, a desonestidade e perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito', de sorte que a submissão do acusado a exames ou estudos técnicos não se mostra indispensável para a aferição da circunstância em apreço. Aliás, é entendimento ainda vigente na Corte Superior, conforme extrai-se do julgamento do REsp 1279962/AL, publicado no DJe 20/09/2017
” (TJES, processo n° 0022474-42.2014.8.08.0012, Data do Julgamento: 18/04/2018). No caso dos autos, há dados concretos que permitem considerar negativa tal circunstância judicial. Digo isto, pois, verifico do contexto probatório, que o ora réu responde por outras ações penais neste juízo, ainda em curso, autos 0000758-81.2020.8.08.0065 (receptação) e 0000788-19.2020.8.08.0065 (homicídio qualificado). Ademais, compulsando detidamente o feito, deveras atos infracionais quando de sua adolescência. Tais circunstâncias, no mínimo, demonstram que sua personalidade é desviada dos valores jurídico-criminais e portando devem ser valoradas, especialmente por apontar não ser o crime contra a vida um episódio acidental na vida do réu. Neste ponto, importante mencionar a lição de abalizada doutrina: "
A personalidade deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu.
" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299);
e) Motivos do crime:
o motivo do delito é próprio do tipo penal, nada tendo a se valorar;
f) Circunstâncias do crime:
as circunstâncias em que o crime foi cometido não favorecem o agente, eis que tendo em vista a natureza e a quantidade das espécies de drogas apreendidas, valendo ressaltar o Crack que possui elevado poder viciante e é altamente nocivo a saúde, deve ser considerado para o agravamento da pena, nos termos do disposto no art. 42, da Lei n° 11.343/06. Ademais, importa mencionar que o agente durante a perseguição policial, pulou vários muros de residências próximas do local para se esquivar da polícia, causando, no mínimo, transtorno a seus moradores;
g) Consequências do crime:
as quais correspondem ao resultado da ação do agente, devem sofrer avaliação negativa “se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” (HC 416418/MG, HABEASCORPUS 2017/0236149-2, DJe 03/05/2018). “In casu”, as consequências do delito são graves, visto que, não inerentes ao tipo, que seria o vício dos usuários. Nessa esteira, têm se o delito constituído no flagelo da sociedade, com milhares de pessoas experimentando o imensurável malefício das drogas a partir de condutas como as aqui analisadas e que trazem enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades, dentre outros. Neste sentido, ainda destaco trechos de abalizada doutrina “
é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. É lógico que, em casos de homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Entretanto, diversamente, quando o agente sabe da morte da vítima colocará em risco uma família, dependente financeiramente do ofendido, pode-se considerar o fato (extrema dificuldade dos parentes) para mensurar a pena. Além disso, quando a vítima atingida é pessoa jovem e sofre algum dano imutável, como a morte ou lesões gravíssimas, cuida-se de resultado peculiar. Em caso de roubo, a intensa tortura psicológica exercida pelo agente contra a vítima pode gerar, além da perda patrimonial, um trauma marcante, formando-se um quadro de depressão e pânico em quem foi agredido. Cada caso concreto necessita ser averiguado de per si
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 20.ª edição, Editora Forense, pág. 377);
h) Comportamento da vítima:
a vítima é a sociedade, portanto, não há o que de valorar.

Desta forma,
fixo a pena base em 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado, levando em consideração as circunstâncias judiciais apuradas, bem como o intervalo de pena em abstrato cominada no tipo penal ora imputado, [...].

Tendo em vista a existência de pena de multa cominada ao delito, a qual deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade dosada,
condeno o réu ao pagamento de 725 (setecentos, vinte e cinco) dias multa
, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, ante a inexistência de informações a respeito de sua situação financeira. [...].

Analisando a valoração procedida, vislumbro que a magistrada sentenciante, ao considerar desfavorável o vetor das circunstâncias do crime para ambos os apelantes, agiu com acerto, tendo em vista a utilização da natureza e quantidade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, têm-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. OBSERVÂNCIA AO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO.
REFORÇO ARGUMENTATIVO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena-base do recorrente foi exasperada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal,
tendo o MM. Juiz
a quo
considerado negativo o vetor da culpabilidade do agente, em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas em seu poder, a saber, mais de meio quilo de maconha, tal fundamento é idôneo e encontra amparo no art. 42, da Lei nº 11.343/06
. 2. O recorrente possui outras duas condenações pretéritas, transitadas em julgado, de modo que é possível que uma delas seja utilizada para justificar a valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais e outra a título de reincidência, para agravar a pena intermediária.
3. É possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, diante da firme jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AGRG no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019)
. 4. Em reforço à fundamentação do nobre magistrado de origem, consideram-se negativos ao recorrente os vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais, para manter a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa,
quantum
que está de acordo com aumento ideal, adotado pelo c. STJ, de 1/8 (um oitavo) cada circunstância judicial negativa, entre as penas mínima e máxima do crime em análise.
(AGRG no AREsp 1799289/DF, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0013339-96.2020.8.08.0011; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 13/10/2021; DJES 22/10/2021)

Entretanto, acerca da desvaloração do vetor da personalidade em relação a
JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA
, e das consequências do crime para ambos apelantes, tenho que a magistrada sentenciante não utilizou-se de fundamentação idônea.

Sobre o vetor relativo à personalidade do agente, verifico que a valoração negativa se deu em razão de ações penais em curso e assentamentos da prática de atos infracionais, o que é vedado, nos termos da Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO JUSTIFICADO. GRANDE PREJUÍZO. AÇÃO PLANEJADA. GRUPO CRIMINOSO COM ATUAÇÃO ESTRUTURADA E COMPLEXA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS DO CRIME. OBTER VANTAGEM ILÍCITA. INIDONEIDADE. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. [...]. 5.
O Magistrado concluiu que o agente possuía personalidade voltada para a criminalidade como mera decorrência da culpabilidade, em uma espécie de contaminação entre vetoriais, o que não se consubstancia em fundamentação idônea, porquanto tal circunstância demanda demonstração de elementos concretos para sua valoração negativa.
6. "Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula nº 444 desta Corte: É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base. Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente" (AGRG no HC n. 462.299/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021)
. 7. Ordem parcialmente concedida para readequar a pena aplicada, acolhido o parecer ministerial. (STJ; HC 369.152; Proc. 2016/0226916-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022)

Já sobre
as
consequências do crime,
observo que o referido vetor foi
valorad
o
negativa
mente
, tendo em vista aspectos gerais e abstratos do crime tráfico de drogas.

Nessa senda,
urge salientar que
a
referida
circunstância judicial
somente
pode ser valorada negativamente
quando
o resultado do crime extrapole
seu resultado típico.
In casu
, trata-se de crime de tráfico de drogas, não havendo nenhum aspecto imoderado que comprove a valoração negativa.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. [...] PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO. ARTIGO 42, LEI Nº 11.343/2006.
PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA.
REAJUSTAMENTO DA PENA-BASE MEDIANTE ATRIBUIÇÃO DE MAIOR PESO À OPERADORA MAIS GRAVE PRESERVADA. [...] 3.1. A teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Logo, correta a negativação da culpabilidade com fulcro não só na relevante quantidade, como também, na natureza altamente prejudicial à saúde das drogas arrecadadas na operação policial.
3.2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base (EDCL no RESP 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
. Caso em que as circunstâncias judiciais relativas à personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências estão fundamentadas em aspectos gerais desvinculados de comprovação idônea nos autos: (I) sobre a personalidade, aponta que os agentes tem tendência à criminalidade, sem dizer em que dado baseia essa conclusão; (II) os motivos são tidos como injustificáveis e as (III) consequências como desfavoráveis, simplesmente;
(IV) no tocante às consequências, invoca as mazelas decorrentes do tráfico de entorpecentes, sendo que o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que o incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se prestam a supedanear o recrudescimento da pena-base (STJ, AGRG no HC n. 632.550/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 12/3/2021).
[...]. (TJES; APCr 0000856-38.2019.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/08/2022; DJES 22/08/2022)

Em suma, verifico que as circunstâncias judiciais relativas aos motivos e as consequências do crime foram valoradas negativamente pela magistrada sentenciante, porém não possuem fundamentação idônea.

Portanto,
evidente que
as aludidas circunstâncias devem ser consideradas neutras, e, por conseguinte,
consubstanciar na
redu
ção d
a s pena s -base s do s apelante s
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
e
JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA
,
no mesmo patamar utilizado pela magistrada sentenciante
.

Prosseguindo, passo a analisar
o pedido
defensivo de

reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4
º
, da Lei n
º
11.343/06.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Por oportuno, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão da magistrada sentenciante ter reconhecido que os acusados
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
e
JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA
se dedicavam as atividades ilícitas, tendo em vista as circunstâncias do crime de tráfico desenvolvido,
in verbis
:

Por fim, cabe registrar que os réus não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que as anotações colhidas em sede de contraditório, bem como o
concurso eventual de pessoas
, a elevada quantidade de drogas apreendidas (sessenta Pedras de Crack e cinquenta e dois papelotes de cocaína), e assim como as suas espécies (de alto poder viciante e extremamente nociva à saúde humana), são elementos que, associados a ficha criminal dos réus (fls. 105/108), permitem a conclusão de que os réus se dedicavam a atividades criminosas e, não fazendo jus, por isso, à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A respeito, veja-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENAS-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA NOVA LEI DE TÓXICOS. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

(...) 4. O Tribunal de origem considerou que o Paciente se dedicava à atividade criminosa do tráfico, motivo pelo qual ficou inviabilizada a aplicação da causa de diminuição inserta no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

5. Para efeito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, "A conduta social do agente,
o concurso eventual de pessoas
, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas" (STF, RHC 94.806/PR, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/04/2010). (STJ, HC 219786/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ; Órgão Julgador: QUINTA TURMA; Data do Julgamento: 16/02/2012; Data da Publicação/Fonte: DJe 02/03/2012).

Destaquei.

Ressalve-se, por oportuno, e para evitar interpretação supostamente contraditória, que o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como base o reconhecimento da mera coautoria dos réus em atividades criminosas, e não pelo fato de que estaria configurada a associação para o tráfico, já que, quanto a este crime, as razões para a sua não configuração foram suficientemente expostas acima, para as quais se remete. [...].

No caso em apreço,
ao contrário do alegado pela defesa dos apelantes,
observo
que o afastamento ocorreu de forma
fundamentada, e de acordo com a jurisprudência pátria,
eis que as circunstâncias que envolvem a prática delituosa se mostram su
ficientes para demonstram que ele se dedicam as atividades ilícitas
.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).
2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de "tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo". 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 228.420; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 19/06/2023; DJE 27/06/2023)

D
IREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. INCIDÊNCIA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
II - Na a hipótese dos autos, não foi reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, de forma fundamentada, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas.
Portanto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.197.148; Proc. 2022/0267333-8; MS; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 27/06/2023; DJE 03/07/2023)

Portanto, inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
em razão do não preenchimento dos requisitos necessários.

Por
fim
, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput,
e § 1
º
, do Código de Processo Penal.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao mesmo, apenas para reduzir as penas-bases aplicadas aos réus
VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO
e
JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA
em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e, ainda, com os preceitos legais previstos no artigo 59 do Código Penal, passo a realizar a dosimetria das penas.

VINÍCIOS LIMA RAIMUNDO

Tendo em vista a presença de apenas uma circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, consideradas como desfavorável ao réu, qual seja, as circunstâncias do crime, fixo a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 07 (sete) anos e 03 (três) de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal, observo que milita em favor do acusado as atenuantes da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal), e da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), razão pela qual atenuo a pena para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva, por não existirem agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de reclusão, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

JEAN CARLOS DOS SANTOS VIANA

Tendo em vista a presença de apenas uma circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal consideradas como desfavorável ao réu, qual seja, as circunstâncias do crime, fixo a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 07 (sete) anos e 03 (três) de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva, por não existirem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de reclusão, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Permanecem as demais prescrições delimitadas na sentença que não foram expressamente alteradas neste julgamento.

É como voto.